Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-05.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006479-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CDC – INAPLICABILIDADE – ROUBO DE CARGA DE ALGODÃO - DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO MOTORISTA À CENTRAL DE MONITORAMENTO SOBRE O INÍCIO DA VIAGEM - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO SUBLIMITE – LIMITE MÁXIMO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.
3. Não há falar em recebimento do sublimite, se o contrato de seguro previa a obrigatoriedade de monitoramento/rastreamento para cargas superiores ao valor de R$ 150.000,00.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro de Transporte de Carga
”

(Proc. nº 1006479-05.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra AIG SEGUROS BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido por considerar que “não é devida a cobertura securitária, uma vez que a autora responde pelos atos do motorista; e, não tendo este comunicado o início da viagem para o monitoramento, deu causa à circunstância que constitui situação de agravamento voluntário do risco. A autora foi condenada inda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n. 159107291)

A transportadora/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, defende ter tomado todas as providencias transcritas no contrato de Seguro: “fazer o cadastro consulta de motorista; averbar a carga; pagar o prêmio; contratar empresa credenciada para realizar o monitoramento e rastreamento e, verificar se o veículo tinha equipamento necessário que atendia as diretrizes securitárias"

Afirma que o motorista autônomo e subcontratado, “que não é funcionário ou preposto da apelante, e, tampouco figura no contrato de seguro celebrado entre as partes, após carregar o veículo, iniciou a viagem sem transmitir o sinal à empresa contratada, para que pudesse ser iniciado o monitoramento e rastreamento”, portanto, resta evidente que inexistiu conduta gravosa ou má-fé pelo segurado para a ocorrência do sinistro, “já que, conforme disposição contratual, tinha obrigação de consultar o motorista e contratar empresa de monitoramento e rastreamento indicada na apólice, além de averbar a carga e pagar o prêmio pela cobertura contratada”, assim, a responsabilidade de do condutor do veículo, que possui acesso ao equipamento, login e senha.

Relata que a “exclusão da cobertura do seguro por falta do plano de gerenciamento de risco, dependeria da demonstração de que a segurada deliberadamente deu causa ao agravamento do risco, a teor do artigo 768 do Código Civil”, assim, “somente pode ser considerado agravado o risco quando ficar provado que o segurado agiu intencionalmente para se beneficiar do valor da indenização, não cabendo conjecturas de probabilidades”.

Aduz, que a embora a sentença não tenha reconhecido a aplicabilidade do CDC ao caso, importante frisar que o contrato é de adesão, cuja interpretação deve ser norteada pelo princípio da boa-fé, portanto, resta evidente que a negativa do sinistro “não poderá prosperar, pois nos contratos de seguro por adesão, os riscos predeterminados que aduz o art. 757, parte final, devem ser interpretados de acordo com os arts. 421, 422, 423, 424, 759, o que se levará a procedência da ação presente”.

Por fim, afirma que “conforme se verifica na petição de ID 31187186, houve pedido expresso para pagamento do valor do sublimite da carga. Todavia, a sentença não havia analisado tal situação uma vez que petição transformada em PDF, não abarcou tal pedido”, mas que, posteriormente, reconheceu a existência de tal pedido, mas afastou o direito também ao recebimento do valor do sublime, alegando que a carga superava o valor de R$ 150.000,00. Contudo destaca que tal clausula é “contraditória e abusiva”, pois confirmo o direito do segurado ao recebimento do valor do sublimite, “mas em seguida limita em 0,00 real. Um absurdo. Ou seja, dá com uma mão e tira com a outra. Verdadeira armadilha contratual”

Pede, pois, provimento do recurso para que seja anulada a sentença ante a preliminar de cerceamento de defesa. Alternativamente que o pedido seja julgado procedente com a condenação da seguradora, ou o pagamento do sublimite previsto no contrato (cf. Id. n. 159107307)

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 159107310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente a lide.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da produção de prova, mas a documentação presente nos autos autorizava o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

Portanto, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo autor/apelante, ou seja, não está caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento “das provas que pretendia produzir”, já que os documentos presentes nos autos, comportam o julgamento antecipado da lide.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA ME ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA (RCTR-C) em desfavor de AIG SEGUROS BRASIL.

Informa a demandante que possuía junto à requerida as apólices de Seguro RCTR-C e RCFDC, identificadas sob os nºs 087372019010655000412 e 087372019010655000401, com vigência compreendida entre 04/09/2020 a 31/03/2020; e que, na vigência do contrato de seguro, no dia 21 de novembro de 2019, a carga transportada pelo segurado (pluma de algodão), identificada no CT-es sob número 1719, serie 2, avaliada em R$ R$ 228.338,98, fora objeto de sinistro (roubo com uso de arma de fogo - Boletim de ocorrência em ID. 31187781).

Aduz que, em razão do ocorrido, procedeu com a regulação do evento, cuja cobertura foi negada pela ré na data de 03/03/2020, sob o argumento de que ocorreu, por parte do segurado, o descumprimento de regra do plano de gerenciamento de risco na operação de transporte, vez que não houve telemonitoramento/rastreamento.

Defende ser ilegal a negativa da demandada, pois teria tomado todas as providências contidas no contrato de seguro, quais sejam: fazer o cadastro e consulta do motorista; averbar a carga; e pagar o prêmio e contratar empresa credenciada para realizar o monitoramento e rastreamento.

Afirma quem, contudo, o motorista da empresa subcontratada, após carregar o veículo no dia 19, iniciou a viagem no dia seguinte, sem transmitir o sinal para que pudesse ser iniciada a solicitação de monitoramento e rastreamento; e afirma que “A REPONSABILIDADE EM TESTAR O EQUIPAMENTO E LIBERAR O SINAL PARA QUE PODESSE SER FEITO O TELEMONITORAMENTO E RASTREAMENTO ANTES DO INICIO DA VIAGEM ERA DO CONDUTOR”

Em suma, pugna pela inversão do ônus da prova; e, no mérito, requer que seja a ré condenada ao pagamento da indenização securitária na importância de R$ 244.128,00.

Citada, a parte ré apresentou contestação (ID. 48983980). Insurge-se quanto a inversão do ônus da prova. Defende, em síntese, que não há cobertura para o evento noticiado; vez que o veículo não estava monitorado no momento da ação criminosa, pois o motorista não comunicou o início de viagem à equipe de gerenciamento de risco. Alega que o contrato de seguro foi desrespeitado e, assim, a autora perdeu direito a qualquer indenização.

Impugnação a contestação (ID. 71432814).

O feito seguiu o regular curso.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”.

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).

Consigno que as provas contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda.

Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória ante as provas até então produzidas já permitem uma imediata prestação jurisdicional

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide

DA INAPLICABILIDADE DO CDC

Pois bem, da relação jurídica em questão cumpre reconhecer a inaplicabilidade da legislação consumerista, mas sim o regramento ordinário do Código Civilista

Atente-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020).

(...)

Assim, rejeito o pleito de inversão do ônus da prova, vez que o feito não se submete aos ditames consumeristas

DO MÉRITO

No que tange ao mérito da lide, tem-se que a inicial veio instruída com a apólice contratada (ID. 31187751, 31187756), o Boletim de Ocorrências (ID. 31188837), o comprovante de pagamento da carga (ID. 31188840), dentre outros

A empresa ré, em sua contestação, alicerça a sua negativa no fato de que não teriam sido atendidos os pressupostos para o pagamento da indenização, porquanto o veículo indicado para o transporte da carga de fardos de algodão não estava monitorado no momento da ação criminosa, dado que o motorista sub-contratado não comunicou o início de viagem à empresa de gerenciamento de risco.

Assinala a ré: “A petição inicial, no entanto, confirma que o motorista não comunicou o início de viagem e, por essa razão, não estava monitorado no momento da ação criminosa, caracterizando o desrespeito às obrigações impostas ao segurado na apólice de seguro, sobretudo “garantir que os veículos estivessem equipados com tecnologia de rastreamento” e “orientar o motorista a realizar o contato com a central de monitoramento durante todo percurso até a finalização da viagem realizada”.

Pois bem. Infere-se que o cerne da questão, cinge-se no cumprimento ou não de cláusula contratual em contrato de seguro.

De início, cumpre ponderar que o contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo à pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato.

Nesse sentido, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

No caso em tela, a contratação do seguro de responsabilidade civil do transportador está comprovada pela proposta, apólice e condições gerais juntadas em ID. 31187751, 31187756, com vigência de 04/09/2020 a 31/03/2020.

Da mesma forma, é incontroverso o sinistro ocorrido, precisamente no dia 21/11/2019, quando veio a autora a sofrer o infortúnio do roubo da carga (pluma de algodão), objeto de sinistro (roubo com uso de arma de fogo).

De outro lado, consta na apólice de seguro, de forma expressa, em seu item 5, – “MEIO DE TRANSPORTE”, que os motoristas deverão estar regularmente habilitados e, para todos os efeitos do contrato de seguro, serão considerados prepostos do segurado.

Nesse contexto, não prospera a alegação da autora, de que pode se ver prejudicada em razão de conduta do motorista (que não realizou a comunicação para monitoramento); isso porque, nos termos do contrato firmado, o motorista seria considerado seu preposto e, portanto, a autora responde pelas condutas do mesmo

Ainda, no item 15 – “GERENCIAMENTO DE RISCOS”, assim está disposto:

“O Gerenciamento de Riscos da apólice está detalhado no documento: PGR nr. 0655006603. Fica entendido e acordado que a concessão de cobertura desta apólice, ficará condicionada a aplicação de Gerenciamento de Risco, que deverá, através de planejamento acordado entre Segurado e Seguradora e mencionado na apólice, cumprir regras especificas de proteção à carga, previstas no documento denominado Plano de Gerenciamento de Riscos que constitui parte, integrante desta apólice.”

E assim consta do Plano de Gerenciamento de Riscos:

“02- Procedimentos de Segurança a Serem Adotados no Transporte Rodoviário de Cargas _ Regras Gerenciamento de Riscos”

(...)

Item 01 – C: “Para TODOS OS EMBARQUES, os motoristas e ajudantes devem ser pesquisados e liberados pela Empresa GDF. Telemonitoramento: Obrigatório o telemonitoramento em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); Deverão ser cumpridas todas as regras de telemonitoramento de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Deste modo, tem-se que restaram claras, no contrato de seguro firmado entre as partes, as obrigações procedimentais de segurança, que se mostram cumulativas e não alternativas.

Dessa forma, não procede a pretensão autoral, quando sustenta que tomou todas as providências transcritas no contrato de seguro, visto que não observado o dever de monitoramento e rastreabilidade imposto no contrato/apólice do seguro.

De mais a mais, considerando o fato de que a carga transportada pelo Segurado (pluma de algodão - identificada no CT-es sob número 1719, série 2) estava avaliada em R$ 228.338,98, de acordo com a apólice de seguro, era obrigatório o telemonitoramento.

E, pelo que se tem relato que a própria autora fez na petição inicial, é incontroversa a ausência de comunicação para monitoramento/telemonitoramento da viagem: a requerente narra que o motorista da empresa subcontratada, após carregar o veículo no dia 19, iniciou a viagem no dia seguinte, sem transmitir o sinal para que pudesse ser iniciada a solicitação de monitoramento e rastreamento.

E, considerado que consta da apólice que o motorista em questão seria considerado preposta da segurada, é este quem deve responder pela conduta indevida do mesmo.

Arremato:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento. O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial. (TJ-MT - AC: 10047265520168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

(...)

Nestas circunstâncias, não é devida a cobertura securitária, uma vez que a autora responde pelos atos do motorista; e, não tendo este comunicado o início da viagem para o monitoramento, deu causa à circunstância que constitui situação de agravamento voluntário do risco.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

O pedido de cobrança é referente ao roubo da carga de algodão avaliada em R$ 228.338,98, fundado nos contratos de Seguros de RCTR-C e RCF-DC, indicados pelas apólices de n. 087372019010655000401 e n. 087372019010654000512, conforme Boletim de Ocorrência (Id. n.
159107251 - Pág. 4)

Cumpre destacar, inicialmente, o acerto da sentença ao não aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
Para que a empresa autora goze dos benefícios da legislação consumeirista, deve encaixar-se no conceito de consumidor estampado no artigo 2º, caput, da Lei 8.078/90, pelo qual "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

Também, não se pode descuidar que deve estar inerente ao consumidor a vulnerabilidade, conforme dispõe o artigo 4º, inciso I, do CDC.

Cumpre ressaltar que o simples fato da contratante, ora apelante, ser pessoa jurídica não impede a aplicabilidade do CDC. Porém, no caso, não há como aplicar as disposições do aludido Código, posto que não houve a mínima demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Afinal o objetivo das regras constantes no referido diploma legal é proporcionar o tratamento desigual àqueles que apresentam desigualdades econômicas e sociais que interferem na relação contratual ocasionando o desequilíbrio. O CDC busca restabelecer este equilíbrio contratual.

Se não foi vislumbrada situação desvantajosa para uma das partes, na qual reina o desequilíbrio na relação contratual, não se justifica a aplicação de lei especial. Não se pode descuidar que, apesar de reconhecer uma tendência equivocada de utilização genérica das normas consumeiristas, o CDC trata de lei especial a ser aplicada em caráter excepcional.

Assim, não constatada situação na qual se vê necessidade da interferência excepcional do Judiciário para o estabelecimento de equilíbrio da relação contratual, não cabe a concessão dos benefícios reservados ao consumidor hipossuficiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO.
DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020 - grifei)

Neste sentido, não vejo fundamento para que as cláusulas contratuais sejam interpretadas em favor do segurado, sob pena de ferir o princípio constitucional do tratamento isonômico aos litigantes.

Contudo, a inaplicabilidade das disposições do CDC não impede a análise sistemática das cláusulas contratadas. Afinal, apenas deste modo é possível aferir se houve ou não descumprimento das obrigações contratuais, autorizador da recusa de prestação da indenização securitária, as prisões ali contidas, ao contrário do que sustenta a Transportadora/apelante, não
expressa a abusividade propalada, mormente considerando que sua redação é clara e não enseja dúvidas na interpretação.

Veja-se, nesse sentido, que é comum e se justifica a adesão do segurado ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas.

A exigência da adesão do segurado ao sistema de redução de riscos, é plenamente justificável, pois tem por finalidade a aplicação de
ações preventivas e de procedimentos para evitar a ocorrência de sinistro e, também, minimizar as suas perdas caso aconteça.

Não há falar, ante a isso, em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o c
ontrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

Nesse sentido jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça em caso semelhante e de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL –
SEGURO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS
– APÓLICE EM ABERTO – AVERBAÇÃO DE MERCADORIAS REALIZADAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – PRÁTICA REITERADA
–
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
–
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios. (STJ – 3ª Turma - REsp 1318021/RS – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Julg. 03.02.2015) 2.
A cláusula em discussão, gerenciamento de riscos, não é nula, mas há que se dar plena ciência ao segurado da sua contratação, situação que, na hipótese dos autos, restou demonstrada, de forma incontroversa
. (TJ/RS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70043045244 – Rel.: Niwton Carpes da Silva – Julg. em 13/06/2013) (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - Ap 62405/2016 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).”
(TJ-MT – APL: 00079471920118110041 62405/2016 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Julg. 24/01/2017)

Analisando o caso dos autos, nota-se que a Seguradora negou o pagamento da indenização contratada sob o seguinte fundamento:

Informamos que a Companhia Seguradora está impossibilitada de atender a reclamação pleiteada, uma vez que, ocorreu por parte do Segurado o descumprimento de regra do plano de gerenciamento de risco na operação de transporte. Foi identificado que não houve telemonitoramento/rastreamento, prejudicando assim a cobertura do evento. Segue abaixo trecho de apólice com a condição:

Telemonitoramento: Obrigatório o telemonitoramento em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 até R$ 330.000,00; Deverão ser cumpridas todas as regras de telemonitoramento de cardo com a regra estabelecida neste documento.

Monitoramento Eletônico Ativo (Rastreamento): Obrigatório o monitoramente eletrônico ativo de todos os embarques com valores superiores a R$ 330.000,00 conforme regra estabelecida neste documento. (cf. Id. n.
. 159107261)

Conforme analisou a sentença, a Seguradora fundou a negativa da indenização sob a alegação de que
“o motorista

não comunicou o início de viagem e, por essa razão, não estava monitorado no momento da ação criminosa, caracterizando o desrespeito às obrigações impostas ao segurado na apólice de seguro, sobretudo “garantir que os veículos estivessem equipados com tecnologia de rastreamento” e “orientar o motorista a realizar o contato com a central de monitoramento durante todo percurso até a finalização da viagem realizada”.

Analisando as disposições contratuais previstas no “S
eguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga – RCF-DC” nota-se o seguinte:

13. AVERBAÇÕES O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) Conhecimento(s) de Transporte Eletrônico (CT-e), bem como, do(s) Manifesto(s) Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação.

A comunicação prevista acima poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora.

O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora, da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, AINDA QUE O EMBARQUE SINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO, ressalvado o disposto no subitem 9.2.3 e no subitem 12.2 destas Condições Gerais.

Também no item 5, denominado “Meio de Transporte”, conta que “
os motoristas deverão estar regularmente habilitados e, para todos os efeitos do contrato de seguro, serão considerados prepostos do segurado.

Analisando apenas os dois tópicos do referido seguro, nota-se que a tese ventilada pela Transportadora/autora/apelante de que a culpa é exclusiva do motorista já que é
“autônomo e subcontratado, que não é funcionário ou preposto da apelante, e, tampouco figura no contrato de seguro (...), iniciou a viagem sem transmitir o sinal à empresa contratada”,
não encontra qualquer encontra qualquer respaldo.

Prevalecem as condições específicas presentes no contrato e este é claro ao estipular que o motorista, além da obrigatoriedade de ser regularmente habilitado, ser previamente analisado pela Seguradora, também serão considerados “prepostos do segurado”, portanto, respondem solidariamente com a Transportadora por possíveis danos causados, no caso dos autos, a não comunicação prévia sobre as paradas e início do monitoramento.

Contudo, como se não bastasse as especificações acima descritas, analisando ainda mais as cláusulas do contrato de seguro nota-se ainda que, quanto ao plano de gerenciamento de riscos, o item 15 dispõem especificamente o seguinte:

Item 15 – “GERENCIAMENTO DE RISCOS”

“O Gerenciamento de Riscos da apólice está detalhado no documento: PGR nr. 0655006603.

Fica entendido e acordado que a concessão de cobertura desta apólice, ficará condicionada a aplicação de Gerenciamento de Risco, que deverá, através de planejamento acordado entre Segurado e Seguradora e mencionado na apólice, cumprir regras especificas de proteção à carga, previstas no documento denominado Plano de Gerenciamento de Riscos que constitui parte, integrante desta apólice.”

(...)

b) Procedimentos de Viagem

(...)

iii. Quanto ao registro de embarque, fica acordado que a regra obrigatória para todos os embarques monitorados, quais deverão ser informados e registrados na Gerenciadora de Riscos antes do início da viagem. Obrigatório à emissão do registro de embarque contendo no mínimo as seguintes informações:

Assim, sob qualquer ângulo que se analise, extrai-se que a cobertura securitária somente ocorrerá com a aplicação do Gerenciamento de Risco e mediante o cumprimento integral do Plano de Gerenciamento de Riscos, ou seja, a obrigatoriedade de prévia comunicação do motorista à centra de gerenciamento de risco para que seja adotado o procedimento de monitoramento da carga.

É possível constatar que, de fato, a apelante não logrou demonstrar o fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos e, as circunstâncias do fato, demonstram que a apelante, não seguiu, com rigor, as diretrizes estabelecidas pela então contratada, portanto nenhum reparo a conclusão do Juízo quanto a negativa ao pagamento do seguro de transporte de carga.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
–
AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO –

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA

– RECURSO DESPROVIDO.
No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento. O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial.
”
(N.U 1004726-55.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção de provas que entender necessárias à formação do seu convencimento.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. Cumpre ressaltar que o CDC conceitua consumidor, em seu artigo 2º, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Contudo
, a parte autora não é destinatária final dos serviços securitários, utilizando-os para fomentar a sua atividade empresarial: o transporte de cargas.

Dessa forma, não incide sobre a hipótese as normas do CDC, devendo o caso concreto ser analisado sob a perspectiva da legislação civil.
SEGUROS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIAS. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato exclui a cobertura do sinistro, nos termos da previsão contida na Apólice do Seguro.
2.
Na hipótese, o seguro contratado pela empresa autora previa o pagamento de indenização se consubstanciado o roubo de carga, na medida em que fossem cumpridas determinadas condições contratuais obrigatórias de gerenciamento de riscos
. 3.
Assim sendo, tendo em vista que a parte recorrida possuía pleno conhecimento de tais condições, e, inexistindo qualquer disposição na apólice que demonstre que a conduta da segurada foi correta em termos contratuais, não há como se imputar à seguradora ré o dever de pagar a respectiva indenização securitária, mormente à luz do que dispõe o artigo 476 do Código Civil.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o que preconiza o artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – RECURSO DE APELAÇÃO: 06389953520198090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 16/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2021)

Quanto ao pagamento do sublimite requerido pela Transportadora apelante, razão também não lhe assiste.

A apelante, alegou em sede embargos de declaração que houve omissão do Juízo quanto a análise do seu pedido alternativo de recebimento do sublimite, mas ao julgar os embargos o magistrado negou o pedido alinhando os seguintes fundamentos:

Este Juízo já assentou que, quanto ao pedido alternativo formulado pela parte autora, ora embargante, de recebimento de sublimite.

Assim, ainda que o pedido não tenha constado expressamente de uma das petições apresentadas pelo autor (pdf / word), vê-se que a tese foi enfrentada na sentença e nos aclaratórios antes julgados

Repiso:

Os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não merecem acolhida.

(...)

E segundo, porque, como já constou da sentença proferida, a carga objeto da lide superou o valor de R$150 mil reais (era o valor da causa, indicado pela autora, que também é o valor objeto do seu pedido: R$244.128,00).

E assim, tendo se superado o limite contratual, as condições avençadas pelas partes deveriam ter sido totalmente cumpridas, nos exatos termos do contrato celebrado.

Constou do Plano de Gerenciamento de Riscos o seguinte:

“02- Procedimentos de Segurança a Serem Adotados no Transporte Rodoviário de Cargas _ Regras Gerenciamento de Riscos”

(...)

Item 01 – C: “Para TODOS OS EMBARQUES, os motoristas e ajudantes devem ser pesquisados e liberados pela Empresa GDF. Telemonitoramento: Obrigatório o telemonitoramento em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); Deverão ser cumpridas todas as regras de telemonitoramento de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Sobre qualquer ponto que se analise o pedido, este não comporta acolhimento. O contrato é claro ao estipular que é “
Obrigatório o telemonitoramento em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); Deverão ser cumpridas todas as regras de telemonitoramento de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Ora, a carga de algodão estava avaliada em R$ 228.338,98, portanto dentro dos limites estipulados em contrato para a obrigatoriedade do monitoramento.

A alegação genérica da apelante de que
“a clausula do contrato pela qual a sentença se escora para afastar inclusive o sublimite, é contraditória e abusiva. Pois, confirma o direito do segurado ao recebimento do valor do sublimite, mas, em seguida limita em 0,00 real. Um absurdo. Ou seja, dá com uma mão e tira com a outra. Verdadeira armadilha contratual”
, não tem qualquer fundamento; primeiro porque, conforme dito anteriormente, não há falar, em abusividade das disposições contratuais, até mesmo porque o c
ontrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes e segundo porque a apelante não logrou demonstrar o fiel cumprimento do plano de gerenciamento de risco que assumiu ao assinar o contrato em discussão, portanto, sob qualquer ângulo que se analise os fundamentos aqui expostos, conclui-se pela improcedência dos pedidos.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023